Tribunal: TJDFT
Processo: 0722890-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0722890-80.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA AGRAVADO: ORLAN SILVA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDRÉ GUSTAVO PINHEIRO DA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença no 0733776-72.2023.8.07.0001, acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva e declarar extinto o feito em relação ao segundo executado, o Sr. Orlan Silva de Almeida. Devidamente intimado sobre interesse recursal, a parte agravante peticiona no ID 61800494 requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Sem condenação em custas e honorários em fase recursal. Informe-se o Juízo Agravado. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 22 de julho de 2024 12:05:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador